Tribunal: TJDFT
Processo: 0716822-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0716822-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMIR BELARMINO DE SOUSA AGRAVADO: INSTITUTO PRESBITERIANO SIMONTON - IPS DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo executado/agravante e manteve o bloqueio de R$ 881,94 em sua conta (ID 63549498 do processo originário). O agravante alega, em síntese, que: 1) não tem condições de arcar com as despesas processuais porque, da sua remuneração bruta é de R$ 7.576,39, são descontados mensalmente R$ 5.077,58, restando-lhe apenas R$ 2.498,81 para seu sustento; 2) o bloqueio se deu em conta destinada ao recebimento de salário, o que é vedado por lei. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a concessão da gratuidade de justiça e o desbloqueio do valor em sua conta salarial. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que os contracheques de ID 16884004 comprovam que o agravante tem remuneração líquida variável em torno de R$ 3.000,00 (agente operacional da Novacap), o que considero insuficiente para o custeio das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. Além disso, o bloqueio se deu em conta do BRB e não consta dos autos que o agravante tenha outra conta para o recebimento do seu salário (ID 16884005), indicando se tratar de verba salarial, portanto, impenhorável. Há, também, risco de dano ao agravante diante da natureza alimentar da verba bloqueada e da possibilidade de sua liberação em favor do agravado. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator